Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-31.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002707-31.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCINELIA SILVA MEDEIROS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DE SER O DEPENDENTE QUÍMICO. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS PARA, SOLIDARIAMENTE, PROVIDENCIAREM A REALIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO APELANTE, EM CLÍNICA PÚBLICA ESPECIALIZADA, E NÃO HAVENDO VAGAS, QUE PROCEDA NA REDE PARTICULAR, ESPECIALMENTE NA CLÍNICA GREENVILLE CENTRO DE REABILITAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE ADSTRITA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, PRETENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE FOSSEM O ESTADO E O MUNICÍPIO CONDENADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONFORME O STJ (TEMA 129) E O STF (AR 1937 AGR), É POSSÍVEL, EM TESE, QUE O ENTE PÚBLICO SEJA CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ENTRETANTO, OS PRECEDENTES CITADOS NÃO TRATARAM DA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL EXCLUINDO A POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO E, POR ISSO, NÃO SÃO APLICÁVEIS NA ESPÉCIE. A DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA SE ORGANIZOU NA FORMA DA LC ESTADUAL Nº 26/2006, QUE, AO TRATAR DE SUAS RECEITAS, NO ART. 6º, II, DISPENSOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO O VENCIDO FOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. A LEI ESTADUAL Nº. 11.045/2008, QUE CRIOU O FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, EM SEU ARTIGO 3º TAMBÉM EXCLUIU DAS RECEITAS DO FUNDO AQUELAS DECORRENTES DE AÇÕES CONTRA ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. ASSIM, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE LEI, NO ESTADO DA BAHIA, QUE IMPEDE A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA ESTADUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002707-31.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante DOUGLAS MEDEIROS HENRIQUETA, representado por JOCINELIA SILVA MEDEIROS, e como apelados, ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso interposto, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: